Tribunal: STJ
Processo: 0467799-67.2011.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901579 - CE (2025/0117383-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
TRIBUTÁRIO. FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência das
Súmulas 7 do STJ.
2. O recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão,
convertida em restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1o,
I e II, da Lei n. 8.137/1990, combinado com o art. 71 do Código Penal.
3. A defesa sustenta que a fração do crime continuado deveria ser de 1
/5, correspondente a três ocorrências delitivas, enquanto o Tribunal de origem
concluiu que houve diversas infrações, não apenas três, conforme análise do
auto de infração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão está em saber se o agravante apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar o fundamento da decisão
agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos
capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se incólume os
fundamento relativo à incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 932 do CPC
/2015 e pela Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51272475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: fe75fdb0-3439-4252-b75e-9488a2688677

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: fe75fdb0-3439-4252-b75e-9488a2688677

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901579 - CE (2025/0117383-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
TRIBUTÁRIO. FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência das
Súmulas 7 do STJ.
2. O recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão,
convertida em restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1o,
I e II, da Lei n. 8.137/1990, combinado com o art. 71 do Código Penal.
3. A defesa sustenta que a fração do crime continuado deveria ser de 1
/5, correspondente a três ocorrências delitivas, enquanto o Tribunal de origem
concluiu que houve diversas infrações, não apenas três, conforme análise do
auto de infração.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão está em saber se o agravante apresentou
impugnação específica e suficiente para afastar o fundamento da decisão
agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos
capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se incólume os
fundamento relativo à incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51272477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 921ed440-3733-43c0-8626-30997e0b0f01

6. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 932 do CPC
/2015 e pela Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DENIS MARCOS DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
A parte recorrente aduz que houve impugnação específica da decisão que
inadmitiu o recurso especial e que a controvérsia exposta no recurso dizia respeito à
interpretação equivocada conferida pelo Tribunal de origem à aplicação do crime
continuado (fração aplicada).
Sustenta, em síntese, que "no caso dos autos, como já exposto, não se
comprovou a prática de mais de sete condutas típicas, tampouco foi apresentada
fundamentação individualizada e idônea para justificar a majoração no patamar máximo.
Logo, a exasperação em 2/3 configura violação ao entendimento pacificado por esta
Corte Superior, sendo de rigor a readequação da pena ao limite proporcionalmente
aplicável" (fl. 917).
A contraminuta foi apresentada. O Ministério Público do Estado do Ceará
afirma que "os períodos analisados no auto de infração se referem a um total de nova
meses de infrações cometidas pelo agravante, o que, em um rápido cálculo, já permite
concluir que são superiores aos três episódios sustentados pela defesa" (fl. 929).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o recorrente foi condenado à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses,
com conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em razão da
prática do crime previsto no art. 1o, I e II, da Lei Federal n. 8.137/1990 (crime tributário),
c/c o art. 71 do Código Penal (crime continuado).
Sustenta a defesa, nas razões do especial, que a fração do crime continuado na
espécie deve ser de 1/5, equivalente a três ocorrências delitivas.
Ocorre que o Tribunal de Justiça deixou certo que (fls. 804-805, acórdão dos
embargos de declaração):

Documento eletrônico VDA51272477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 921ed440-3733-43c0-8626-30997e0b0f01

Ainda que assim não fosse, não ser observa ilegalidade no cálculo da dosimetria. Não
obstante o apelante faça referência a supostas três infrações, ou, ainda, que o réu apenas
teria “incorrido em 3 episódios delitivos”, tem-se que essa não é verdade dos fatos.
Na realidade, houve a lavratura de um auto de infração, que é apenas um documento apto
a consubstanciar um determinado crédito tributário diante de uma infração à norma
tributária.
Assim, o que se busca é permitir que, futuramente, o referido crédito tributário seja
inscrito em dívida ativa. Porém, analisando o referido auto de infração, tem-se que ele está
consubstanciado em três momentos distintos: período 01 de 12/2004 a 02/2005; período 02
de 104/2005 a 05/2005; período 03 de 09/2005 a 11/05.
Considerando que o ICMS é um tributo que é cobrado mediante a técnica da substituição
tributária, bem como que o recorrente atuava como contribuinte de direito, tem-se que o
contribuinte de fato efetivamente recolhia os valores, em diversos momentos diferentes, mas
não repassava aos cofres públicos, consoante já enfrentado no próprio acórdão recorrido.
Assim, não se sustenta a tese de que ele teria praticado apenas três infrações penais.

Por insistir nessa tese (de apenas 3 episódios), contrariando expressamente as
premissas firmadas pelo acórdão recorrido, o recurso especial foi inadmitido, com base
no óbice da Súmula n. 7 do STJ, visto que seria necessária nova incursão nos fatos e no
conteúdo probatório.
Nesta sede especial, a ausência de combate específico ao fundamento da
decisão agravada atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Não há motivos para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão
mantenho pelos seus próprios e acertados fundamentos (fls. 897-899):

No caso, a despeito das razões apresentadas, o agravante não rebateu especificamente o
óbice do Tribunal
para inadmitir o recurso especial, sobretudo a afirmação de que "o
a quo
recorrente deixou de recolher tributos não somente em três,
"
mas em diversas oportunidades
(fl. 833). Leio ainda no acórdão (fls. 804-805):

Ainda que assim não fosse, não ser observa ilegalidade no cálculo da dosimetria. Não
obstante o apelante faça referência a supostas três infrações, ou, ainda, que o réu apenas
teria “incorrido em 3 episódios delitivos”, tem-se que essa não é verdade dos fatos.
Na realidade, houve a lavratura de um auto de infração, que é apenas um documento apto
a consubstanciar um determinado crédito tributário diante de uma infração à norma
tributária.
Assim, o que se busca é permitir que, futuramente, o referido crédito tributário seja
inscrito em dívida ativa. Porém, analisando o referido auto de infração, tem-se que ele está
consubstanciado em três momentos distintos: período 01 de 12/2004 a 02/2005; período 02
de 104/2005 a 05/2005; período 03 de 09/2005 a 11/05.
Considerando que o ICMS é um tributo que é cobrado mediante a técnica da substituição
tributária, bem como que o recorrente atuava como contribuinte de direito, tem-se que o
contribuinte de fato efetivamente recolhia os valores, em diversos momentos diferentes, mas
não repassava aos cofres públicos, consoante já enfrentado no próprio acórdão recorrido.
Assim, não se sustenta a tese de que ele teria praticado apenas três infrações penais.

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[p]ara afastar o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e objetiva, mediante o
desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA51272477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 921ed440-3733-43c0-8626-30997e0b0f01

para a aferição de violação de dispositivo de lei federal" (AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
20/4/2021
).
26/4/2021
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ e a não comprovação de
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação
específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente no
que tange à incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ.
3. Outra questão em discussão é a alegação de violação à Súmula Vinculante 11 do STF,
em razão do uso de algemas sem justificativa, e a nulidade da busca veicular por ausência
de justa causa e fundada suspeita.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de infirmar a
decisão agravada, mantendo-se incólumes os fundamentos relativos à incidência das
Súmulas 7 e 518 do STJ.
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao requisito de
dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 932 do CPC/2015 e pela Súmula 182 do
STJ.
6. A ausência de cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados
confrontados inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial alegado.
7. O recurso especial não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado
sumular, conforme a Súmula 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de dialeticidade
recursal exigido pelo art. 932 do CPC/2015. 2. O recurso especial não é via adequada para
análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme a Súmula 518 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CR/1988, art. 105, III, a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP,
02/02/2021
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg nos EDcl
22/2/2022
no AREsp n. 1.996.126/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
.
8/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.814.725/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

Com efeito, o agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não bastando,
para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela
Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na
decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um
deles.
Documento eletrônico VDA51272477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 921ed440-3733-43c0-8626-30997e0b0f01

Assim, incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ, segundo a qual: "É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:01
Código de Controle do Documento: 921ed440-3733-43c0-8626-30997e0b0f01

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0117383-6
AREsp 2.901.579 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04677996720118060001 200810357 200810359
4677996720118060001200810357 4677996720118060001200810357200810359
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: ANTONIO RICARDO HOLANDA DE LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DENIS MARCOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOAO VICTOR DUARTE MOREIRA - CE030457
PEDRO CYSNE FROTA DE SOUZA - CE030140
MATEUS GOMES PIMENTEL - CE052286
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C54260551546189098809@
2025/0117383-6 - AREsp 2901579 Petição : 2025/0062757-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:36:15
Código de Controle do Documento: 25F4F393-A33F-42E8-83CB-0E48D29D2950